Tribunal: TJDFT
Processo: 0005963-03.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005963-03.2017.8.07.0008 RECORRENTES: DIEGO VIEIRA COSTA, SILVANDRO DE ASSUNÇÃO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo. Palavra da vítima. Desclassificação. Embriaguez voluntária. Participação de menor importância. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como o depoimento dos policiais que participaram do flagrante e da apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados. 2 – Se a intenção dos acusados era de subtrair bens da vítima e não cobrar dívida, o crime é de roubo e não de exercício arbitrário das próprias razões. 3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de roubo. 4 - Incumbe ao acusado a prova de que a embriaguez fora em decorrência de caso fortuito ou força maior. Se não prova, a condenação é medida que impõe. 5 - Não há participação de menor importância se a conduta do acusado – ameaçar a vítima com emprego de faca, enquanto o coautor subtrai seus bens -, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime de roubo. 6 – Apelações não providas. Os recorrentes apontam violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que a palavra da vítima somente é apta ao decreto condenatório se em consonância com os demais elementos de convicção carreados aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “As declarações da vítima, firmes e coerentes, na delegacia e em juízo, corroboradas pelos depoimentos dos policiais e a apreensão dos bens subtraídos da vítima na posse dos apelantes, são provas suficientes de que eles são autores do crime de roubo” (ID Num. 32214766 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017